Tribunal: TJDFT
Processo: 0735765-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DÉBITOS POSTERIORES. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. O diploma processual civil privilegiou expressamente o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, inteligência do art. 371 do CPC.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de provas que não se mostram indispensáveis ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.
3. A obrigação de fazer atinente a transferência de titularidade de veículo automotor objeto de alienação, por se tratar de um ato ilícito que se perpetua no tempo e se renova dia a dia, enquanto o bem estiver registrado no órgão competente em nome do alienante, não é alcançada pela prescrição. Bem como o dano sofrido que se renovou a cada ano, com novas cobranças de débitos e infrações.
4. Compete ao adquirente de veículo automotor a obrigação de promover junto ao órgão de trânsito a transferência do bem, nos termos do artigo 123, §1o, do CTB, sobretudo nas hipóteses na qual também lhe foi outorgado procuração com amplos poderes de posse e alienação para transferência à terceiro, sendo por isso responsável pelos débitos, pontuações e infrações de trânsito posteriores à aquisição.
5. Considerando as peculiaridades do caso, verificando que o quantum devido a título de danos morais foi fixado em patamar proporcional e razoável, não há que se falar em redução.
6. Recurso conhecido e improvido.